Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-67.2021.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001362-67.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOACIR PAULINO - CPF: 798.602.651-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto por JOACIR PAULINO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1001362-67.2021.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 175207331):

“
I - Relatório

Trata-se de ação previdenciária cujas partes estão devidamente qualificadas no processo.

O autor relata que é motorista carreteiro e que em 12.12.2018 sofreu acidente de trabalho, sendo que este lhe causou sequela permanente devido à fratura na perna, narrando que ficou com limitações para exercer a atividade anteriormente exercida.

Diante das sequelas parcialmente incapacitantes para o serviço habitual, aduz fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, razão pela qual clama pela atuação do Poder Judiciário para obter o auxílio-acidente desde o dia posterior a cessação do auxílio-doença (01.09.2019).

Com a inicial juntou diversos documentos.

Decisão inicial que deferiu o benefício da gratuidade da justiça, além de nomear perito médico.

Laudo pericial juntado sob Id. 92448690, com a subsequente manifestação das partes.

Contestação e impugnação apresentadas.

Decisão de saneamento, indeferindo o pedido de nomeação de novo perito e intimando as partes para especificação de provas.

Petição do autor requerendo a determinação para nova perícia médica.

Decorrido o prazo para manifestação pelo INSS.

O processo veio concluso.

É o relatório.

Fundamenta-se. Decide-se.

II- Fundamentação

No caso, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, bem como, que inexiste pedido de produção de prova pendente e que o deslinde cinge-se na depuração de matéria de direito, constata-se que o feito está apto para julgamento, logo, cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

REJEITA-SE
o teor impugnatório do petitório de ID 110956097, pois não há razão capaz de macular a capacidade do profissional, nem suas conclusões, ao passo que a análise do conjunto probatório é atribuição do julgador, sendo ao perito reservada sua autonomia funcional ao revés de qualquer vinculação a opinião diversa veiculada.

Dito isso, registra-se que a interpretação e conclusão das provas do processo não se vinculam à leitura, nem ao benefício da parte que o produziu. Leia-se em especial o art. 412, parágrafo único, do CPC/15: “Art. 412 (...) Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.”.

Ao passo que a apreciação das provas e os fundamentos da conclusão desta sentença obedecerão ao princípio do livre convencimento motivado, consoante ordem do art. 371, CPC/15, qual seja: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”.

Por conseguinte, passa-se ao julgamento antecipado da lide.

Conforme mencionado no relatório, pretende a parte requerente a concessão de
auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59
. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O requisito comum e condicional às três espécies de benefícios trata da redução ou incapacidade laboral do trabalhador, sendo que no caso em concreto importa a redução da capacidade para o trabalho como definidora do direito ao auxílio-acidente.

Perpassada toda documentação do processo e analisado o laudo médico pericial, verifica-se a especial relevância das respostas do perito sobre os seguintes quesitos e, da conclusão, veja-se:

O periciando Joacir Paulino tem 43 anos de idade, cursou primeiro grau (8ª série).
Atualmente laborando como motorista de caminhão, com renda média de 3 a 4 mil reais mensais.

O paciente acima sofreu acidente de trânsito em 12/12/18, vindo a fraturar a perna direita.
Fez cirurgia ortopédica com colocação de placa metálica para correção
. Esteve afastado pelo INSS de até 31/08/19.
Atualmente sem sequelas e exercendo sua atividade laboral habitual.

O Senhor Joacir Paulino apresentou uma incapacidade total e temporária para o trabalho, que terminou em 31/08/19.
Não houve mais nenhuma incapacidade além deste período de afastamento já concedido pelo INSS.

(...)

16. Com a lesão, houve redução, por mínima que seja, da capacidade de trabalho do autor?

R
: Não.

(...)

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: Motorista de caminhão.

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: Nenhum.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: Não há incapacidade.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: Está curado.

(...)

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R:
Sim.

24.Se houver lesão consolidada,
ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia
?

R:
Não.

(...)

QUESITOS DO JUÍZO

3.
Estas sequelas implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? R: Está curado. Não há incapacidade.
Não há redução da capacidade.

4.
Estas sequelas implicam em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? R:
Não há nenhuma redução da capacidade laboral.

5.
Qual a redução o grau (ainda que aproximado) da redução da capacidade de trabalho do autor? (especificar em percentual) R:
Não há nenhuma redução da capacidade laboral.

(ID 92448690 – Grifos aditados)

Pela leitura destes trechos e da íntegra das provas dos autos, apura-se que
não há redução da capacidade laboral, nem mesmo em grau mínimo.
Ponderando-se que o simples diagnóstico de enfermidade pretérita não basta para concessão de quaisquer dos benefícios, porque dever-se-ia acrescer a relação com o atendimento da demonstração da redução da capacidade laboral decorrente da consolidação das lesões decorrentes de acidente,
o que não foi evidenciado no processo.

Por oportuno, salienta-se que o perito atestou que o autor trabalha na mesma função, sem qualquer comprometimento da função do membro outrora lesionado e já curado após tratamento médico, o que significa dizer que a lesão decorrente do acidente que sofreu não importou na redução e/ou limitação do seu potencial de trabalho, tanto que não mudou de ofício e segue trabalhando normalmente.

Repisa-se que não se provou a elementar condicional, qual seja, haver a redução da capacidade laboral, logo, clara a inexistência da condição para concessão do auxílio-acidente, restando explícitas as razões para a improcedência do pleito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO –
INDEFERIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA
– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O laudo pericial, concluiu que o Agravante não se encontra incapacitado para o trabalho, tampouco a suscitada sequela ocasionou diminuição efetiva da sua capacidade laboral
.

2.[...] No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia,
merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)

3. Dessa forma, não há no presente Agravo Interno motivos capazes de afastar a solução previamente adotada.

4. Agravo desprovido. Decisão mantida.

(TJ/MT, N.U 0025390-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Portanto, não comprovado que houve redução da capacidade laboral, não há que se falar no deferimento do auxílio-acidente.

III- Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE
o pedido, uma vez que não se apurou qualquer grau de redução da capacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigo 86 da Lei nº 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6º , do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3º, art. 98, CPC.

Sem remessa necessária, vide critério do art. 496, inc. I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as devidas baixas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os documentos colacionados aos autos comprovam
“
que houve redução na capacidade laborativa do autor em razão do acidente outrora sofrido
”.

Aduz que
“
em razão do referido acidente, o acidente lhe deixou várias sequelas, em grau permanente, as quais são facilmente constatadas
”.

Assevera, nesse contexto, que
“
embora não esteja incapacitado para o labor, o mesmo teve a sua capacidade trabalho reduzida
”.

Pontua, ademais, que
“
a profissão do Recorrente à época do acidente era de
MOTORISTA CARRETEIRO
, ou seja, o mesmo trabalha o dia todo fazendo grande esforço em todo seu corpo,
PRINCIPALMENTE EM SUA PERNA E PÉ
, demonstrando que o Recorrente
possui redução de capacidade laboral
”.

Por essas razões, requer (ID. 175207333):

“a) A dispensa do pagamento das custas para interposição do presente Recurso de Apelação, tendo em vista que a Recorrente não tem condições de arcar com as mesmas, sem comprometer o seu próprio sustento e também de sua família, assim, podendo gozar dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com espeque na Lei nº. 1.060/50, conforme já deferido na r. sentença;

b) Seja recebido o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que ao final seja dado integral provimento, reformando a sentença a quo para que:

c) seja anulada a r. sentença, devendo o processo ser devolvido à instância inferior, para que seja designado novo perito para a causa;

d) caso V. Exas. entendam não ser objeto de anulação da r. sentença, no mérito requer seja a autarquia Recorrida condenada a conceder o AUXILIO ACIDENTE ao recorrente, com base nos documentos juntados na exordial, devendo ser determinado o pagamento as parcelas vencidas a

partir da data que se indeferido benefício, por ser uma questão de JUSTIÇA;

e) seja a recorrida condenada a PAGAR as parcelas pleiteadas devidamente corrigidas monetariamente, na forma da Lei, com incidência de juros legais;

f) seja a recorrida condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios ante o valor da condenação”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 175207336).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 176365195).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por JOACIR PAULINO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1001362-67.2021.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – B94
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer
“
A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – B94, determinando-se ao INSS que pague as parcelas a serem apuradas, mês a mês, a partir do dia posterior ao cancelamento do auxílio-doença (01/09/2019), com juros e correção monetária, bem como continue pagando o benefício, enquanto persistirem as doenças incapacitantes
”
(ID. 175207278).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 12.12.2018, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 31.08.201
9
, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela inexistência de redução na capacidade de labuta habitual da parte apelante (ID. 175207314).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a
demanda
(ID. 175207331).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho habitual. Veja-se (ID. 175207314):

“
Laudo Médico:

O periciando Joacir Paulino tem 43 anos de idade, cursou primeiro grau (8ª série). Atualmente laborando como motorista de caminhão, com renda média de 3 a 4 mil reais mensais.

O paciente acima sofreu acidente de trânsito em 12/12/18, vindo a fraturar a perna direita. Fez cirurgia ortopédica com colocação de placa metálica para correção. Esteve afastado pelo INSS de até 31/08/19.
Atualmente sem sequelas e exercendo sua atividade laboral habitual
.

O Senhor Joacir Paulino apresentou uma incapacidade total e temporária para o trabalho, que terminou em 31/08/19. Não houve mais nenhuma incapacidade além deste período de afastamento já concedido pelo INSS
.

QUESITOS DO ADVOGADO DO AUTOR:

01. Queira o Senhor Perito identificar o número do processo a especialidade médica da perícia e a parte autora, informando nome, sexo, data de nascimento, profissão, estado civil, naturalidade, endereço, número de identidade e CPF, informando, ainda, quais os exames médicos apresentados.

R: Já acostados nos autos e no laudo.

02. A parte autora é ou foi portadora de doença ou lesão física ou mental? Qual? Se possível, indicar o CID.

R: Teve fratura de perna direita, CID S82.2;

Não há incapacidade atual
.

03. Sendo ou tendo sido portadora de alguma doença, é possível estimar as datas prováveis do início e do término?

R: 12/12/18 até 31/08/19.

04. Sendo a parte autora portadora de lesão física ou mental, qual a sua causa? E, sendo possível, informar a data provável da consolidação da lesão.

R: Incapacidade de 12/12/18 até 31/08/19. Lesão por trauma.

05. Caso a parte autora seja portadora de doença ou lesão, descrever brevemente as limitações físicas ou mentais que a doença impõe.

R: Está curado.

06. Sendo a parte autora portadora de doença, essa resultou em incapacidade para o trabalho, considerando sua formação profissional, idade e nível intelectual?

R: Houve incapacidade total e temporária, já está curado.

a) É possível estimar a data do início da incapacidade?

R: 12/12/18.

b) A incapacidade é parcial ou total?

R: Foi total temporária.

c) A incapacidade é temporária ou permanente?

R: Foi total temporária.

07. Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo?

R: Não.

08. A incapacidade decorreu de acidente de trabalho?

R: Sim.
Não há incapacidade atual
.

09. Em caso negativo, caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é susceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício da mesma função ou de outras atividades profissionais que não as anteriormente exercidas, levando se em conta sua idade e nível instrução? Em caso afirmativo, de qual natureza?

R:
Não há incapacidade atual
.

10.
Existe alguma limitação que impede a parte autora de exercer algum trabalho, qualquer que seja, em especial esforço físico constante?

R: Não
.

11. A parte autora está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação? Especificar.

R: Não.

12. A incapacidade da parte autora a impede também de

praticar os atos da vida diária (incapacidade para a vida independente)?

R:
Não há incapacidade atual
.

13. A parte autora depende do auxilio de terceiro para sua higiene, para vestir-se ou alimentar se? Especificar.

R: Não.

14. Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de permanentemente cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros? Especificar
.

R: Não há incapacidade atual. Está curado.

15. A parte autora necessita de auxílio de órteses ou próteses? Caso positivo, especificar.

R: Não.

16. Com a lesão, houve redução, por mínima que seja, da capacidade de trabalho do autor?

R: Não.

QUESITOS DO INSS:

O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R: Não.

O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

R: Não.

Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID).

R: CID S82.2;

Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R:

Raio-x da perna.

Há necessidade de novos exames?

R: Não.

Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: Motorista de caminhão.

No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: Nenhum.

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R
: Não há incapacidade.

A doença é passível de cura total ou parcial?

R: Está curado.

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Não há incapacidade.

Qual a data de início da doença?

R: 12/12/18.

Qual a data de início da incapacidade?

R: 12/12/18.

Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: Laudos e exames médicos da época do atendimento.

As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R: Não.

O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: Relatou que está laborando como motorista de caminhão.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: Nenhuma.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: Todas.

A incapacidade é definitiva ou temporária?

R:
Não há incapacidade
.

Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

R:
Não há incapacidade
.

Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a su bsistência?

R:

Não há incapacidade
.

Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: Quadro clínico atual, laudos e exames médicos, exame físico evidente.

Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: Houve acidente de trabalho, o autor já está curado.

Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: Sim.

Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: Não.

O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: Está curado.

Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R: Está curado.

QUESITOS DO JUÍZO:

1. A patologia do autor o incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL para todo labor? Ou se faz possível o trabalho em outro tipo de ocupação, sobretudo considerando a idade do periciando?

R:
Não há incapacidade atual
.

2. O periciando é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA para todas as ocupações?

R:
Não há incapacidade
.

3. Estas sequelas implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? R: Está curado.
Não há incapacidade. Não há redução da capacidade
.

4. Estas sequelas implicam em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? R:
Não há nenhuma redução da capacidade laboral
.

5. Qual a redução o grau (ainda que aproximado) da redução da capacidade de trabalho do autor? (especificar em percentual) R:
Não há nenhuma redução da capacidade laboral
.” (Grifos nossos).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023